Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011786-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCO CARDOZO - CPF: 383.401.351-04 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – PROCESSO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PREVISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza e estipula o prazo quinquenal para sua implementação.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Referido Decreto Estadual estabelece, no artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto, de modo que não há se falar em prescrição.

Diante da suspensão do pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito, não corre o prazo prescricional.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela parte executada e julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto no 20.910/1932, conforme dispositivo que cito:

Deste modo,
RECONHECE-SE
, de ofício,

a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte Exequente, nas razoes recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve implemento da prescrição, uma vez que há dispositivo legal que prevê o seu sobrestamento. Argumentou que o artigo 2o do Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou
“
toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico”. Indicou precedentes no sentido de que o prazo prescricional para execução de certidão de crédito no Estado de Mato Grosso foi obstado pelo referido ato normativo estadual.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (certidão de crédito) proposta pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a parte executada, ora Recorrida, visando o recebimento do valor de R$ 55.221,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte um reais), referente a Certidão de Crédito no 9.9.091.138-1, emitida em 14/04/2009.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os embargos à execução opostos e reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, pois a Certidão de Crédito foi expedida em 2009 e a ação fora proposta somente em 11/10/2019, razão pela qual extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

A parte Exequente, ora Recorrente, recorre visando a reforma da sentença de prescrição, argumentando que essa não se implementou, uma vez que há dispositivo legal que prevê o seu sobrestamento. Argumentou que o artigo 2o do Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou
“
toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, pois inexiste prescrição no presente caso.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza e estipula o prazo quinquenal para sua implementação.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Referido Decreto Estadual estabelece, no artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto, de modo que não há se falar em prescrição.

A fim de elucidar a matéria e comprovar a ocorrência de sobrestamento do prazo de prescrição, necessário se faz a transcrição do Decreto no 766/2011,
ipsis litteris:

DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na
Lei no 8.672
de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei no 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1o do artigo 1o do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1o
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.
- GRIFEI

§ 1o No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1o a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2o Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3o Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3o
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1o deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1o Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1o.

§ 2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3o Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3o do artigo 1o deste Diploma legal.

§ 4o A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5o Na hipótese do §1o deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4o
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5o
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190o da Independência e 123o da República.

Ademais, necessário justificar que o Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4o, o seguinte:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Por conseguinte, entendo que o Decreto Federal no 20.910/1932 sofreu restrição de aplicabilidade por conta da edição do Decreto Estadual no 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, de modo que inexiste prescrição, devendo a sentença recorrida ser anulada.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em abril/2009 e a presente ação somente foi proposta em dezembro/2014, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

2.
O artigo 2o do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1o da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição.

3. Sentença que declarou a prescrição reformada.

4. Dever de pagar crédito líquido e certo constante em certidão emitida pelo devedor reconhecido.

5. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre 15/4/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

6. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

7. Recurso conhecido e provido. (TRU - Recurso Inominado no 0506067-50.2014.8.11.0001. Relatora Valdeci Moraes Siqueira. Julgamento: 14/11/2017).

RECURSO INOMINADO.
CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 20/08/2014.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.
(TRU - Recurso Inominado no 0503114-16.2014.8.11.0001. Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 14/09/2017).

De rigor, pois, a nulidade da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença proferida e a consequente devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022